Tribunal: TJMT
Processo: 0039195-61.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039195-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELINEI AUXILIADORA DA CRUZ - CPF: 458.709.181-20 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITÍVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PROVAS APRESENTADAS UNILATERAIS E INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora nega a contratação e, consequentemente, o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbia à requerida promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquela a prova de fato negativo.

Se a restrição ultimada pela requerida foi irregular resta caracterizado o ilícito ensejador da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor arbitrado em quantia razoável não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0039195-61.2015.8.11.0041

APELANTE: OI S.A..

APELADO: ELINEI AUXILIADORA DA CRUZ

Processo na origem: 0039195-61.2015.8.11.0041.

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
OI S.A.
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais
(Proc. n.º 0039195-61.2015.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 66717476)
:
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 541,65 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), por consequência determinou a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, e condenou a Requerida, OI S/A ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da presente decisão
.

APELAÇÃO

(ID 66717479
):
OI S.A.
alega que restou evidenciada a contratação e o inadimplemento das faturas, de modo que a inscrição em cadastros restritivos constituiu exercício regular do direito da apelante. Sustenta a inocorrência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar. Defende que não restou demonstrado o dano moral
. Assevera que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, alternativamente busca a redução do valor arbitrado.

CONTRAMINUTA:
(ID 66717485 - Pág. 3) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
OI S.A.
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais
(Proc. n.º 0039195-61.2015.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 66717476)
:
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, no valor de R$ 541,65 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), por consequência determinou a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito, e condenou a Requerida, OI S/A ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da presente decisão
.

A autora moveu a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais contra a empresa de telefonia, sob o fundamento de que não havia celebrado com ela nenhum contrato e que foi surpreendida pela inscrição indevida de seus dados em cadastros de inadimplentes.

A ação foi julgada procedente ao fundamento de que não teria restado demonstrada a contratação, porquanto só houve a juntada de prints de telas de computador, que constituem prova unilateral e insuficientes.

Não apresentou a empresa requerida cópia seja do contrato subscrito pela autora, seja de documentos utilizados no momento da contratação, de modo a conferir veracidade à alegada contratação.

Se a autora, em sua peça de ingresso, nega a contratação e, consequentemente, o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbia à requerida promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquela a prova de fato negativo.

No entanto, a requerida não se desincumbiu do cumprimento do encargo probatório, porquanto não logrou apresentar o contrato supostamente celebrado pela autora, se limitando a trazer prints unilaterais de telas de seu próprio sistema de informação.

Verifica-se, portanto, que a operadora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, tampouco da efetividade da prestação deste serviço, e limitou-se a colacionar aos autos “
prints
” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DA DÍVIDA - TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA– VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada.

Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram a obrigação de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal”. (N.U 1004886-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente das ligações e do débito.

Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução. Na relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”. (N.U 0016887-80.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Assim, a empresa requerida não produziu prova apta a demonstrar a origem da dívida, fato que torna o débito inexistente e indevida a negativação da parte autora.

Desse modo, há que prevalecer a presunção de veracidade da versão apresentada pela autora, qual seja, de que jamais contraiu o débito litigioso.

Nesse passo, a única conclusão a que se chega, é a de que
a restrição ultimada pela requerida tem mesmo feição irregular e denota ilícito ensejador da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade esta não elidida por qualquer excludente.

Os danos morais, cuja caracterização advém do fato em si (negativação irregular), não exige qualquer outra prova, e a indenização a esse título arbitrada deve ser fixada segundo as circunstâncias do caso concreto, sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau da ofensa, sua repercussão e as condições das partes.

De modo que, analisadas as circunstâncias do caso, sem perder de vista a razão e a proporção, tampouco o fato de que, embora dotadas de caráter punitivo, as indenizações não podem causar enriquecimento ilícito,
não se afigura excessiva a quantia arbitrada a este título em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mormente quando não passa despercebido o tempo em que os dados da autora constaram dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual o valor não comporta a pretendida redução.

Por fim, insurge-se a apelante contra o momento de incidência dos juros de mora e correção monetária, porquanto pretende tenham termo inicial a partir do arbitramento.

A correção monetária foi efetivamente fixada na sentença a partir do arbitramento, de modo que carece de interesse o apelante nesse sentido.

No que diz respeito aos juros de mora, não comporta reforma a sentença, porque na relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, tal como fixado.

Diante disso,
nega
-se provimento
ao recurso
,
para
manter a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020